Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-73.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-73.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ADAILTON CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: EURIDES NUNES DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL GONDIM PEREIRA ANUNCIACAO, FAGNER LAGO GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ. INÉRCIA QUANTO À PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. FRAUDE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível do ora agravante, apenas para autorizar a compensação do valor principal creditado na conta da autora (R$ 5.260,47) com o montante da condenação. Na origem, Eurides Nunes de Souza Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, negando a contratação de empréstimos consignados (Contratos nº 625062271 e nº 625360334) e impugnando a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos juntados pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora, suportando o ônus probatório que lhe foi atribuído pelo Tema Repetitivo 1.061 do STJ; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado em R$ 10.000,00 é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA) atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando o consumidor a impugna especificamente, cabendo ao banco requerer a prova pericial grafotécnica no momento oportuno, sob pena de preclusão.

4. A inércia do banco quanto à produção da prova pericial, aliada à ausência de qualquer outro meio idôneo para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora, conduz necessariamente à declaração de inexistência do negócio jurídico por vício de consentimento, não havendo falar em exercício regular de direito na realização dos descontos.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude bancária, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral presumido (in re ipsa), ante a natureza alimentar da verba subtraída e a condição de especial vulnerabilidade da consumidora.

6. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando a ofensa à dignidade da autora e cumprindo o necessário caráter pedagógico, em harmonia com os precedentes desta 2ª Câmara Cível.

7. Os juros moratórios, em casos de responsabilidade fundada em nulidade de negócio jurídico no âmbito de relação consumerista, fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

8. A compensação do valor creditado na conta da autora (R$ 5.260,47) com o montante da condenação, já determinada na decisão monocrática, afasta a possibilidade de enriquecimento sem causa da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ; a inércia quanto à produção da prova pericial grafotécnica acarreta preclusão e a declaração de inexistência do negócio jurídico.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, decorrente de fraude bancária, configura dano moral presumido, dispensando comprovação exauriente do sofrimento, ante a natureza alimentar da verba subtraída.

3. A compensação de valores já creditados ao consumidor com o montante da condenação é medida que preserva o equilíbrio da condenação e evita o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CDC, arts. 6º e 14; CPC/2015, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 362. TJBA, Apelação 8000861-77.2020.8.05.0018, Rel(a). Des(a). Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, Publicado em 23/07/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000276-73.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada EURIDES NUNES DE SOUZA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R02